Tribunal: TJDFT
Processo: 0706029-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVÓRCIO E ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. CONSENSO INICIAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA.
1. A alegação apresentada pela primeira vez em apelação constituiu inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância.
2. Mantém-se o decreto do divórcio a partir da data da separação de fato declinada pela autora na inicial e confirmada pelo réu na contestação.
3. Não devem ser partilhadas as dívidas que não foram comprovadas terem sido contraídas na constância da união estável ou do casamento, e em proveito da família.
4. Não depende de prova o reconhecimento da união estável entre as partes antes do casamento, por se tratar de fato inicialmente afirmado pela autora e confirmado pelo réu (CPC/2015 374 II).
5. Ausente a prova de dolo, não se configura litigância de má-fé.
6. A Vara de Família não tem competência para processar pedido de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel comum por apenas um dos companheiros/cônjuges.
7. Conheceu-se em parte do apelo da autora/reconvinda e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. Negou-se provimento ao apelo adesivo do réu/reconvinte.